Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-42.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008982-42.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Bernardino Leonardo de Castro (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS - CPF: 713.925.481-87 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ESPINOLA - CPF: 628.234.189-20 (ADVOGADO), Sergio Schreiner (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TABAPORÃ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO SCHREINER - CPF: 299.863.111-87 (VÍTIMA), BERNARDINO LEONARDO DE CASTRO - CPF: 325.266.109-82 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO –

1)

PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

– NÃO VERIFICADO
–DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA – 2)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
– NÃO ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 3)
PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não é nula a decisão de pronúncia se o magistrado se atém a expor as razões do seu convencimento acerca dos indícios de autoria delitiva, sem externar um juízo de valor, de modo que não prospera a tese de excesso de linguagem que pudesse influir na decisão dos jurados na sessão de julgamento.

2)
A prova produzida na instrução criminal aponta a existência de
animus necandi
, pelo modo de execução do delito, em que a vítima foi atingida com um tiro na face, ao passo que eventuais questionamentos acerca da presença da legítima defesa devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo como absolver sumariamente o recorrente quando não evidenciado de modo claro os requisitos da excludente de ilicitude.

3)
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das
qualificadoras
na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não, compete ao Conselho de Sentença.

4)
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Bernardino Leonardo de Castro, objetivando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, julgando procedente a denúncia, o pronunciou, como incurso no art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT. (Id. 8331564).

O recorrente pleiteia a reforma da r. decisão, arguindo, preliminarmente, o reconhecimento da “
nulidade da r. sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, determinando o retorno dos autos para que o juiz prolator possa proferir outra decisão sem emitir juízo de valor sobre os fatos, para que o Conselho de Sentença não seja influenciado desnecessariamente em prejuízo da defesa
”.

No mérito, requer sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, sob o argumento de ter cometido o fato narrado na inicial em legítima defesa e, por fim, mantida a decisão de pronúncia, requer sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2°, II e IV do CP).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia (Id. 8331727).

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 19109456).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.ª Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso (Id. 20346479).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente Bernardino Leonardo de Castro foi pronunciado nos autos n.º 105-28.2008.811.0094, Código: 8461, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Consta da exordial acusatória,
verbis:

“(...) é dos autos que, no dia 25 de janeiro de 2008, por volta das 16h30, na Gleba Mercedes II, município de Tabaporã/MT, o denunciado, agindo de maneira consciente e voluntária, matou dolosamente, com um tiro de espingarda calibre 28, a vítima SERGIO SCHREINER.

Conforme apurado, na Estrada Rio dos Macacos, na Gleba Mercedes II, município de Tabaporã/MT, houve uma discussão entre a vítima Sergio e o denunciado Bernardino. O motivo do desentendimento seria uma dívida que a vítima tinha para com o denunciado no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Apurou-se que, após uma breve discussão entre as partes, BERNARDINO, que já estava na posse da arma do crime, apontou e desferiu um tiro contra a face da vítima que caiu imediatamente, falecendo. (...)”.

Em razão de tais fatos o recorrente restou pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1)
DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.

Inconformado, o recorrente pleiteia, inicialmente, a declaração de nulidade da r. decisão de pronúncia, com fulcro no art. 413, § 1º, do Código Penal, ante a suposta caracterização do excesso de linguagem empregado pelo d. magistrado de origem, argumentando que “
tanto quanto ao delito capitulado no caput do artigo 121 do CP, quanto ao discorrer sobre as qualificadoras, incorreu em excesso de linguagem, prolatou a r. sentença em 08 (oito) laudas, frente e verso, com extensa fundamentação, o que se chama de ‘eloquência acusatória’, fato que tende a influenciar o conselho de sentença
”.

Sustenta que o magistrado exorbitou sua competência e imputou ao recorrente a autoria do crime de forma detalhada, emitindo, inclusive, juízo de valor, cuja constatação levará a induzir os jurados à condenação, e por isso entende que a decisão de pronúncia é nula de pleno direito por ofensa ao art. 413, § 1º, do CPP.

É cediço que, mesmo em se tratando de sentença de pronúncia, o magistrado deve indicar as razões de seu convencimento para pronunciar o acusado, de acordo com a norma constitucional prevista no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Analisando a decisão de pronúncia, verifico que o magistrado se manteve atento aos elementos dos autos que dão a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tão somente discorrendo sobre os elementos, conforme exige a própria Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX.

Percebe-se que o magistrado ao afirmar pelos fortes indícios de autoria, o fez em congruência com o art. 413 do CPP, que em seu
caput
estabelece:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim, o magistrado se limitou em fazer um
juízo de probabilidade
acerca da responsabilidade do recorrente pelo delito ora sob análise. Discorreu sobre a validade da prova inquisitorial, quando corroborada por prova produzida em juízo e concluiu que há nos autos
indícios
suficientes da autoria delitiva contra o recorrente.

Desse modo, o sentenciante não
proferiu um julgamento de mérito capaz de influenciar a convicção dos jurados, porquanto expressou que a autoria delitiva imputada ao recorrente não é de todo modo descabida.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau apenas ressaltou a existência de indícios de autoria do crime de homicídio contra a vítima, frente ao contexto fático-processual, de modo que em nenhuma hipótese houve excesso, agindo em conformidade com o princípio e/ou normas de direito à sustentação da pronúncia.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, [TRÊS VEZES], E ART. 70, CAPUT, TODOS DO CP - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – MÉRITO –

(...) Preliminar de nulidade: Eloquência acusatória. Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a responsabilidade do acusado, descabe falar em excesso de linguagem. (...)”.
(TJMT, RSE 17025/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido do recorrente no tocante ao reconhecimento da nulidade processual, porquanto a postura adotada pelo magistrado na decisão de pronúncia manteve-se adstrita à limitação judicial proposta pelo art. 413, do Código de Processo Penal.

2)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Compulsando os autos, observa-se que o acusado quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 8331333) confessou ter efetuado o disparo de espingarda contra a vítima, em legítima defesa, por ter sido agredido, segundo sua versão, injustamente.

Confira-se seu depoimento:

“(...) Que, quinta feira (24.01), por volta das 18:00 horas foi no barraco de SERGIO para cobrar uma dívida de R$195,00 (cento e noventa c cinco reais), referente a construção da base daa casa deste e combinaram que no dia seguinte Sergio pagaria quando ele iria trabalhar no sitio 24, pertencente a outra pessoa; Que o interrogado chegou no sitio, na sexta feira, por volta das 17:40 horas, acompanhado de seu filho CLEVERSON, 15 anos; Que no sitio 24 indagou a vítima Sergio se o motorista Valdir poderia pagá-lo quando teve a notícia deste que Valdir poderia lhe pagaria apenas a quantia de R$100,00(cem reais) e o restante não lhe disse quando pagaria, tendo o interrogado dito que com cem reais nem viria para a cidade depositar para sua esposa que estava em Cascavel-PR aguardando para comprar passagem de volta para Sinop; Que a vítima lhe disse: “você não quer dinheiro, você quer apanhar", imediatamente lhe desferiu tapas no rosto, atirou a bicicleta contra o interrogado, mas não lhe acertou, pois o autor desvencilhou-se; Que ficou tonto e como estava com a espingarda pendurada nas costas, pegou-a e efetuou um tiro de espingarda cal28, marca Rossi, um cano, em direção ao autor, vendo que este caiu no chão quando fugiu para o mato; Que não queria atingir a vítima com o disparo que efetuou. Que alega que quando fugiu, perdeu a espingarda no meio do mato, não sabendo dizer em que local a jogou; Que ficou desde a datado fato no meio do mato até a data de ontem quando chegou sua família e passou a lhe chamar pelo nome e resolveu aparecer, isto próximo a sua casa; Que conhece Sergio e sua esposa Jandira há mais de vinte anos, com quem sempre teve bom relacionamento; Que conhece a testemunha Valdir a cerca de quinze anos com quem também possui bom relacionamento; Que no local, no momento do fato estava apenas o autor, seu filho, vitima, seu neto e Valdir; Que após dois dias ao procurar um vizinho para pedir comida ficou sabendo que Sergio havia falecido. Que afirma que não queria ter matado a vítima e que isso poderia ter sido evitado se a vítima não lhe tivesse batido. (...)”.

O testemunho de Waldir Hélio Michel, dado em juízo (Id.

8331731) afirmou que o recorrente foi cobrar uma conta do ofendido, que eles discutiram, a vítima também se alterou e jogou uma bicicleta para cima, que o recorrente correu e atirou em direção à vítima. Temos aí duas versões conflitantes em que está a merecer uma análise mais precisa e detalhada para definir se agiu ou não em legítima defesa, e nesse ponto a competência recai sobre o Tribunal do Júri.

Confira-se o que declarou a testemunha:

“(...) na verdade ele foi lá pra cobrar uma conta; MPE: Quem foi? R.: o Bernardino, parece que o Sérgio devia uma diária pra ele, e eu devia um dinheirinho pra ele, da compra de toras, mas só que ele pediu pra mim segurar esse dinheiro, pra quando ele viesse pra rua pra daí ele comprar remédio, ai o Senhor Bernardinho chegou lá e cobrou ele, diz que era pra mim passar o dinheiro pra ele, e eu disse que não tinha autorização pra passar o dinheiro, só se o Sérgio permitir, ai nós acabamos o serviço ali, e na hora final eu pedi pro Sérgio que ele resolveu, vou passar o dinheiro pra ele ou não, e ele falou passa cem reais pra ele, a dívida era cento e noventa, passa cem reais que os noventa eu passo quando chegar lá, aí eu fui e falei com ele né, Bernardino o Sérgio autorizou passar cem reais pra ti, mais eu não posso porque é ordem dele né, aí ele pulou pra cima e disse que ele não queria, ai discutiram um pouco ali, aí ele correu, o Sérgio também se alterou e pegou a bicicleta dele e ergueu a bicicleta pra cima, não sei se ia jogar nele ou não mas parou, ele correu à distância de uns 10 ou 15 metros e atirou; (...)”.
(Depoimento constante da sentença de pronúncia ID. 8331564)

No mesmo sentido foram as declarações do informante Cleverson Duarte Castro (Id.

20555508), filho do recorrente, que afirmou que na data dos fatos foi com o recorrente/seu pai, ao local dos fatos para receber uma dívida da vítima no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais). Contudo, após alguns desentendimentos quanto ao montante a ser pago, a vítima, visivelmente nervosa, “pegou a bicicleta, levantou-a”, indo na direção do recorrente, porém, este se afastou e, de posse da espingarda, efetuou um disparo que atingiu a vítima na cabeça. O informante afirmou, ainda, que chegou a pedir ao pai/recorrente que não atirasse, mas ninguém o ouviu.

Não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa própria, neste momento processual tal afirmativa não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, conquanto há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa, portanto, está a exigir amplo debate perante a corte constitucional competente, qual seja, Tribunal do Júri.

Como se sabe para se caracterizar a excludente da legítima defesa, de acordo com o art. 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, cristalinas são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”

(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244)

No caso dos autos, as provas produzidas não permitem um juízo de certeza acerca da legítima defesa na prática delitiva, principalmente por ausência de análise e demonstração que todos os requisitos da excludente estão preenchidos na fase da pronúncia e nesta situação deve ser melhor debatida perante o Tribunal do Júri Popular.

É cediço que o que se deve levar em conta nessa fase processual é que, havendo prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cabe ao Tribunal do Júri decidir a questão, uma vez que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo a dúvida, nessa fase, ser interpretada a favor da sociedade, até porque a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida é atribuída ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

A absolvição sumária em sede de pronúncia somente ocorrerá nos casos em que a incidência de alguma excludente de antijuridicidade seja extremamente clara. Havendo dúvidas, estas deverão ser dirimidas em plenário, pelo Conselho Popular.

Este é o entendimento dominante nas Cortes Superiores e no nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido são os julgados a seguir
, verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA À CONTA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE CONFIGURA DE PLANO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Logo, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, seja ela própria, seja ela de terceiro, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de dúvida razoável acerca da existência, atualidade ou iminência da agressão, e, inclusive do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito de outrem. Recurso desprovido”.

(TJMT, RSE 125334/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantida a sentença de pronúncia pelo Tribunal a quo em fundamentada decisão - que entendeu não ser possível a absolvição sumária do Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em legítima defesa (...) 3. Recurso desprovido”.

(STJ, AgRg no AREsp 395.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária ou despronúncia formulado pela defesa
,
pois
nesta fase, não se reconhece a excludente de antijuridicidade porque não demonstrada de forma irrefutável, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito.

Convém ressaltar, ainda, a prevalência do princípio
in dubio pro societate
, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo
in dubio pro reo
e a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

3)
DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Pela mesma forma, também não prospera a pretensão que visa o afastamento das qualificadoras previstas
nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, confira-se o precedente do STJ, verbis:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. (...) Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

In casu
, as provas amealhadas aos autos e detalhadamente descritas na decisão de pronúncia, são suficientes para amparar as qualificadoras, primeiro em razão da banalidade dos motivos do crime, supostamente praticado em razão de “discussão por dívida no valor de R$ 190,00”, caracterizando o motivo fútil, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente, assim como o fato da vítima ter sido surpreendida pela ação repentina e certeira do recorrente, “que se apropriando de uma arma de fogo, desferiu um único tiro em sua face, ocasionando sua morte”, que demonstra a presença de indícios de que o crime tenha ocorrido por meio que dificultou a defesa da vítima

Desse modo, nota-se que há nos autos indícios que revelam a ocorrência do motivo fútil e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima; assim, as qualificadoras ora combatidas não se mostram manifestamente improcedentes para serem excluídas nessa fase processual, devendo serem analisadas pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, estabelece o enunciado n.º 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, indicativas de mera possibilidade de sua antijuridicidade, pois as asserções contidas nos recursos, visando a desqualificação do crime para a forma simples, retrata questões intimamente relacionadas com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhidas nesta fase somente quando ausentes, indubitavelmente, elementos de prova em sentido incriminador. Caso contrário, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Em conclusão, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como devem as qualificadoras serem mantidas e submetidas à apreciação do Júri Popular, pois não há nos autos qualquer elemento probante que demonstre a sua manifesta improcedência.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de Bernardino Leonardo de Castro, mantendo-o como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020